Tribunal: TJES
Processo: 5001149-28.2021.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001149-28.2021.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELANTE: JOSENI DE OLIVEIRA CASCINE

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO –
VERBAS DE SUCUMBÊNCIA
–
RECURSO PROVIDO.

1.
A reforma da sentença gerou alteração na sucumbência das partes e, em sendo caso de sucumbência recíproca necessária a readequação da condenação imposta na sentença.

2. Sanada a omissão para condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais, bem como condenar a requerida ao pagamento de honorários arbitrados em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido pelo autor e condenar a autora ao pagamento de honorários arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita, a condenação imposta à requerente.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001149-28.2021.8.08.0028

EMBARGANTE: EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: JOSENI DE OLIVEIRA CASCINE

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S.A.

em face do v. acórdão ID 4751779 que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora embargante em face de
JOSENI DE OLIVEIRA CASCINE
.

Em suas razões, ID 4827382, o recorrente aduz que o v. acórdão foi omisso quanto a redistribuição das verbas de sucumbência.

Contrarrazões ID 5082070.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC).

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Há efetivamente omissão na matéria arguida pelo recorrente. Passo então a saná-las.

Denota-se que a sentença reconheceu a sucumbência da EDP e a condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ocorre que a r. sentença julgou totalmente procedente os pedidos autorais, para declarar a inexigibilidade do débito objeto de controvérsia e condenar a EDP ao pagamento e danos morais.

Este E. TJES, por sua vez, reformou a sentença julgando improcedente o pedido relativo aos danos morais.

Desse modo, evidencia hipótese de sucumbência recíproca, de forma que a omissão quanto a redistribuição da verba deve ser sanada.

Nesse diapasão, CONDENO ambas as partes, reciprocamente, ao pagamento das custas processuais. CONDENO a EDP ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido pela autora da demanda. CONDENO, ainda, a embargada ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Considerando o requerimento de assistência judiciária gratuita formulada pela autora na inicial e a tramitação do feito sem reconhecimento de custas compreendo que foi-lhe deferido ainda que tacitamente o benefício, até mesmo porque não fora impugnado pelo requerido.

Desse modo, ao passo que concedo expressamente o benefício, SUSPENDO a condenação imposta à autora no que diz respeito as verbas de sucumbência.

Posto isto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, atribuindo-lhes efeitos infringentes para o arbitramento da sucumbência, conforme fundamentação adotada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)